Tribunal: TJSP
Processo: 1000154-85.2020.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA – INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - Teoria finalística mitigada - Cláusula de fidelização – Validade - Rescisão antes do término - Multa que deve ser calculada considerando o tempo restante do contrato - Valor pretendido pela contratada rejeitado – Devolução de bens entregues quando da formalização do contrato – Consumidor que paga

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA – INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - Teoria finalística mitigada - Cláusula de fidelização – Validade - Rescisão antes do término - Multa que deve ser calculada considerando o tempo restante do contrato - Valor pretendido pela contratada rejeitado – Devolução de bens entregues quando da formalização do contrato – Consumidor que paga mensalmente pelo uso – Cláusula abusiva – Dano Moral – Existência - Diminuição do valor - Determinação da exclusão do nome da autora em rol de maus pagadores – Apelo provido em parte.